Tribunal: STF
Processo: AP 2370
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 181-182).



    Em 27/11/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA (CPF nº 512.593.545-04), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 184): 



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Tendo em vista a homologação do acordo, na mesma ocasião, revoguei a prisão preventiva da acusada. 



    Em 11/3/2025, a Defesa de ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA requereu o “desbloqueio de suas disponibilidades financeiras”, ao argumento de que “suas disponibilidades financeiras, as quais provêm de pensão judicial devida por seu ex-cônjuge, (...), sendo, portanto, de natureza alimentar e, por essa razão, impenhorável”. Requereu, ainda, que “a multa imposta no acordo de não persecução penal seja convertida em prestação de serviços à comunidade” (eDoc. 202).



    Por fim, alegou que “não foi intimada para cumprir o estipulado nem para requerer o que lhe fosse conveniente”, e que “Mesmo que tivesse sido intimada, a requerente não teria condições financeiras de arcar com o pagamento da multa de R$ 5.000,00, em razão de sua precária situação financeira (declaração anexa)”. 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento “do pedido de desbloqueio de bens, valores e contas bancárias em nome da ré” e pelo indeferimento “do pedido de modificação dos termos pactuados no ANPP celebrado”. Na oportunidade, requereu “a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES para que preste informações acerca da adoção das providências indicadas na Carta de Ordem n. 3004/2024, uma vez que a ré alega não ter sido intimada a dar cumprimento às obrigações pactuadas no ANPP” (eDoc. 208).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.007461/2024-33, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 182). 



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda da acusada a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pela acusada, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso. 



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 208): 



    “Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de substituição da prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, uma vez que, com a regular homologação do acordo pelo Supremo Tribunal Federal em 27.11.2024, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento. 



    Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade da acusada, que, na ocasião, devidamente assistida por seus defensores constituídos, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.



    Ainda que fosse possível desconsiderar o ato jurídico perfeito e a livre manifestação de vontade da Compromissária quando da celebração do ANPP, fato é que o pedido de substituição formulado pela defesa não veio acompanhado de documentos comprobatórios do contexto socioeconômico e familiar alegado.”



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e a ré e homologados por esta SUPREMA CORTE. 



    Em 24/6/2024, determinei, em face da requerente, o bloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, bem como o bloqueio de veículos automotores e bens imóveis, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e da necessidade de assegurar a eficácia da persecução penal. 



    Em razão da homologação do Acordo de Não Persecução Penal entre a Procuradoria-Geral da República e ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, devem ser revogadas as medidas constritivas em desfavor da ora requerente. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 208): 



    “No que se refere ao desbloqueio de bens, valores e contas bancárias em nome da ré, cumpre anotar que, apesar de a Carta de Ordem n. 3004/2024 remetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES ter determinado a adoção de diligências referentes à revogação das medidas cautelares anteriormente impostas e a autuação de procedimento de fiscalização do cumprimento do ANPP, a decisão que homologou o ANPP celebrado não se manifestou expressamente quanto à revogação das medidas cautelares impostas à ré, tendo determinado apenas a revogação da prisão preventiva da acusada.



     A manifestação é pelo deferimento do pedido de desbloqueio de bens, valores e contas bancárias em nome da ré e pelo indeferimento do pedido de modificação dos termos pactuados no ANPP celebrado.”



    Quanto às alegações da Defesa, no sentido da ré não ter sido intimada a dar cumprimento às obrigações pactuadas no referido ANPP, a manifestação ministerial é para que seja expedido “ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES para que preste informações acerca da adoção das providências indicadas na Carta de Ordem n. 3004/2024”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a manifestação ministerial, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela Defesa de ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA e DETERMINO: 



    1) A remoção do bloqueio de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e a remoção do desbloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, CPF nº 512.593.545-04;



    2) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, CPF nº 512.593.545-04, por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o desbloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas;



    3) remoção do bloqueio de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, CPF nº 512.593.545-04, com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida. 



    Deverão as instituições financeiras informarem sobre o efetivo desbloqueio.



    Por fim, OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES para que preste informações sobre o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal homologado, nos termos da Carta de Ordem nº 3004/2024.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente